Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708506-92.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator